Tribunal: TJDFT
Processo: 0735189-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ALIMENTOS. EX- CÔNJUGE. MÚTUA ASSISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL. PRAZO DETERMINADO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos equivalentes a três salários mínimos, pelo período de seis meses, observado o período de setembro/2020 a março de 2021.
2. Nos termos do art. 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. O fundamento da prestação alimentar encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa humana, vetor básico do ordenamento jurídico como um todo e, especialmente, no da solidariedade familiar. Para tanto, a fixação dos alimentos deve levar em conta o binômio (1) necessidade do alimentado e (2) capacidade contributiva do alimentante.
4. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros/cônjuges possui caráter excepcional e desafia interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio – de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua.
5. Na espécie, em face da possibilidade contributiva do apelado e da necessidade da apelante, mostra-se razoável a fixação de alimentos em 03 (três) salários mínimos. Considerando-se os pagamentos já efetuados e os bens adquiridos em favor da alimentanda, o prazo de 06 (seis) meses revela-se suficiente às suas necessidades, inclusive para o desenvolvimento da capacidade de sustento por seus próprios meios e esforços.
6. Recurso conhecido e desprovido.